Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-81.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017539-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), E. L . C. AQUAPOOL CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 97.388.805/0001-96 (AGRAVANTE), BORGES, DIAS & DIAS LTDA. - CNPJ: 06.248.123/0001-22 (AGRAVADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), MARIANA LUCAS DA SILVA - CPF: 123.527.086-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88 – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – BENEFÍCIO CONCEDIDO – ABERTURA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Havendo imensa dificuldade na execução de dívida devida por empresa e vencida há mais de uma década, é perfeitamente cabível a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
E. L. C. AQUAPOOL CONSTRUÇÕES LTDA - ME
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de Cód. nº 401953, que litiga contra
BORGES, DIAS & DIAS LTDA.
, indeferiu o pedido de assistência judiciária à empresa agravante.

Em suas razões, a recorrente alega que não tem condições de arcar com as custas processuais, pois enfrenta uma séria crise financeira, apresentando Certidões das Dívidas Ativas - CDA's estaduais e extrato do SERASA. Sustenta que desde 2007 foi excluída do Simples Nacional, o que dificultou muito as suas atividades. Aduz que não tem conseguido obter lucro com a sua atividade empresarial. Avoca a Constituição Federal para fundamentar o seu pleito.

Requer, assim, a reforma liminar da decisão atacada, para ser agraciada com o benefício da assistência judiciária e que seja revertida a abertura do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica imposta em primeiro grau, uma vez que não estariam presentes os requisitos necessários para tanto. No mérito, pede a confirmação da liminar vindicada.

Inicialmente, deferi monocraticamente as benesses da assistência judiciária à empresa recorrente, provendo o presente recurso (ID 55564473).

Interpostos embargos de declaração (ID 56024968), devidamente contrarrazoados (ID 57446996), estes foram acolhidos para sanar a omissão consistente na falta de análise do pedido de reforma da decisão que determinou a abertura do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (ID 58809075).

Apresentado recurso de agravo interno pelo recorrido (ID 58026956), este foi contrarrazoado (ID 68579951) e desprovido (ID 76030485).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 59376473)..

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 63176999).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar em parte.

Inicialmente, anoto que o debate acerca da assistência judiciária concedida à parte recorrente já encontra-se encerrado, conforme estabelecido na decisão inicial (ID 55564473) e mantido na decisão dos embargos declaratórios no ponto em que asseverei que
“mantive o deferimento das benesses da assistência judiciária à parte agravante, ora embargante”
.

Prosseguindo, para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto o Código Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
in

verbis
:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

Compulsando os autos verifico que a parte agravada encontra imensa dificuldade na execução de dívida devida, em que a empresa recorrente é devedora há mais de uma década e nada se obteve após a tentativa por todos os tipos de ferramentas, como o Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasa, entre outros.

Assim, tenho por perfeitamente cabível a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como deferido pelo Juízo
a quo
, até mesmo porque restaram demonstrados os requisitos necessários para tanto.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA É MEDIDA EXCEPCIONAL, DEPENDENDO DA COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO ATO INTENCIONAL DOS SÓCIOS DE FRAUDAR TERCEIROS COM O DESVIO DE FINALIDADE, OU PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA E DE SEUS SÓCIOS. (Agravo Nº 70066165671, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 28/10/2015).” (TJ-RS - AGV: 70066165671 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 28/10/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2015)

Desta feita, na fase em que se encontra o processo de cumprimento de sentença originário, tenho por cabível a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Sendo assim, restando evidenciado de forma inequívoca a inexistência de outros bens disponíveis em nome da empresa executada, bem como, comprovada a presença dos requisitos exigidos em lei pelo agravado logo, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica é medida adequada.

Portanto, presentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o indeferimento é a medida que se impõe.

Dessa forma, necessário se faz a manutenção parcial da decisão, reformando-a apenas no ponto em que indeferiu as benesses da assistência judiciária à parte recorrente.

Dispositivo.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
conceder os benefícios da assistência judiciária à empresa agravante e, via de consequência, suspender a cobrança do pagamento das custas judiciais pertinentes, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. Mantenho
inalterado o restante da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021